Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703609-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VLADIMIR XAVIER IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VLADIMIR XAVIER, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida nos autos no 0713425- 29.2024.8.07.0006. O impetrante argumenta que as mensagens enviadas pelo Paciente à sua esposa, que não continham conteúdo ameaçador, não configuram risco concreto à integridade da vítima, uma vez que se tratava de tentativas de contato por meio de plataformas digitais, sem qualquer intenção de aproximação física ou comportamento agressivo. Alega que desde o desentendimento ocorrido entre o paciente e a vítima em 1o de agosto de 2024, o Paciente não apenas se absteve de qualquer contato físico com ela, como também se afastou da cidade de Brasília em busca de tratamento para sua saúde mental, evidenciando sua intenção de não causar qualquer tipo de perturbação. O impetrante destaca que o Paciente enfrenta um quadro grave de depressão e perturbações psicológicas, o que torna sua prisão não apenas desproporcional, mas também prejudicial à sua saúde, uma vez que o ambiente carcerário não oferece o suporte necessário para o tratamento de sua condição. Além disso, o impetrante argumenta que a prisão preventiva é uma medida excepcional, que deve ser aplicada apenas quando houver risco concreto à ordem pública ou à integridade da vítima. No caso em questão, a ausência de comportamento agressivo e a falta de qualquer ameaça concreta à vítima reforçam a tese de que a prisão do Paciente carece de fundamentação legal. O impetrante também menciona que, ao retornar de sua viagem ao Rio de Janeiro, o Paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, demonstrando sua disposição em cumprir a lei e não se furtar ao processo judicial. Outro ponto alegado é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como a monitoração eletrônica e a reafirmação das proibições de contato, que seriam suficientes para garantir a segurança da vítima sem a necessidade de encarceramento. O impetrante enfatiza que a manutenção da prisão preventiva não apenas agrava a situação de saúde mental do Paciente, mas também impacta negativamente a vida de sua mãe, uma idosa que depende de seus cuidados diários. Por fim, o impetrante invoca aplicação do princípio da proporcionalidade, ressaltando que a prisão preventiva, em casos como o do Paciente, deve ser uma exceção e não a regra. Pede a concessão liminar do habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva e a adoção de medidas cautelares que respeitem a dignidade do Paciente e garantam sua saúde mental, ao mesmo tempo em que asseguram a proteção da vítima. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Os autos foram distribuídos por prevenção (ID 68453462). É o relatório. Decido. Conheço do habeas corpus, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Inicialmente cumpre ressaltar a concomitância de outros autos sobre os fatos relacionados: 0735982-28.2024.8.07.0000, 0712468-28.2024.8.07.0006, 0713425-29.2024.8.07.0006 e autos das medidas protetivas 0711342-40.2024.8.07.0006. A decisão que fixou as medidas protetivas fundamentou (ID 206414738 dos autos das medidas protetivas 0711342-40.2024.8.07.0006): “Na situação sob análise, os requisitos para a concessão integral das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Mantem um relacionamento amoroso com VLADIMIR XAVIER há onze anos, relação que não gerou filhos; Que, na quinta-feira passada, 01/08/2024, a declarante estava em sua residência, na chácara, quando, por volta das 14h, a declarante e VLADIMIR começaram uma discussão por motivos banais; Que, a confusão evoluiu e a declarante decidiu sair da residência, momento em que VLADMIR começou a injuriar a declarante, "vagabunda e louca" Que, com os xingamentos a situação evoluiu e VLADIMIR foi para cima da declarante; Que, VLADIMIR agrediu a declarante com socos e chutes; Que, VLADIMIR, com as agressões, derrubou a declarante e a chutou na cabeça quando ela estava no chão; Que, VLADIMIR ainda a arrastou pelos cabelos; Que, VLADIMIR só parou de agredi-la quando se cansou; Que, ligou para o 190 e uma viatura PMDF foi ao local; Que, mesmo depois da declarante ligar para o 190, VLADIMIR continuou a injuriá-la; Que, três viaturas com quatro policiais cada, foram até à residência da declarante; Que, a declarante informou para o 190 que VLADIMIR era policial militar reformado; Que, quando os policiais chegaram, uma das equipes foi conversar com a declarante e a outra equipe foi em direção a VLADIMIR; Que, a declarante foi informada que VLADIMIR seria preso em flagrante; Que, os policiais militares informaram para a declarante VLADIMIR sofreria muito, caso fosse preso, em razão de ter sido policial; Que, VLADIMIR ficaria preso com outros criminosos, no mínimo noventa dias, e que a audiência de custódia demoraria noventa dias e caso saísse usaria tornozeleira eletrônica, relataram também que VLADIMIR perderia a aposentadoria em razão desta "Maria da Penha", dessa forma, a declarante não quis denunciar VLADIMIR pois ficou com medo da reação dele, pois VLADIMIR é uma pessoa orgulhosa e vaidosa, e muito violento e por isso não quis comparecer a esta delegacia de polícia no dia do acontecido; Que, a declarante foi instruída pelos policiais a ir para a outra residência do casal; Que, VLADIMIR, no dia das agressões, ingeriu bebidas alcoólicas durante todo o dia; Que, VLADIMIR já agrediu a declarante em outras ocasiões, contudo nunca de forma tão violenta; Que, nunca o denunciou pois VLADIMIR prometia melhorar seu comportamento, o que de fato nunca aconteceu; Que, a declarante foi para o Hospital SANTA LUCIA na Asa Norte, acompanhada de uma amiga, XXXXX (XXXX), devido as agressões sofridas na cabeça; Que, VLADIMIR possui acesso a arma de fogo; Que, VLADIMIR ingeri bebida alcoólica todos os dias; Que, no dia do fato o COPOM entrou em contato com a declarante e perguntou por que não denunciou VLADIMIR, a declarante não soube responder pois tinha medo que algo pior acontecesse devido ao comportamento de VLADIMIR; Que, a declarante tentou retornar a ligação para o COPOM com o intuito de denunciar VLADIMIR mas não obteve resposta; Que, só na data de ontem 04/08/2024,por volta das 22h conseguiu entrar em contato com o COPOM momento em que uma equipe PMDF foi à residência da declarante e a trouxe a esta delegacia de polícia para as providências cabíveis; Que, a policial a qual entrou em contato com a declarante, informou que uma equipe PMDF iria até a chácara para ajudá-la a retirar seus pertences; Que, neste ato, DESEJA REPRESENTAR E REQUERER em desfavor de VLADIMIR XAVIER, bem como requer medidas protetivas, informada sobre a possibilidade de ser encaminhada a uma casa abrigo, recusou." Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO totalmente o pedido formulado pela OFENDIDA: ALINE CARDOSO DE ALMEIDA e APLICO ao OFENSOR: VLADIMIR XAVIER as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; d) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: 1) QR4 CONJ.G CASA 6. SOBRADINHO-DF e 2) s Setor de Grandes Areas isoladas 605- Hospital Universitário de Brasília. e)suspensão da posse ou restrição do porte de arma com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n. 10.826 de 22 de dezembro de 2003.” Em 26 de agosto, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia alegando descumprimento das medidas protetivas, porque o paciente teria enviado convites de amizade pelo Facebook, razão pela qual houve a representação pela prisão preventiva. Na oportunidade, os autos vieram a esta relatoria, sendo concedida a ordem liminarmente e, após, confirmada no mérito, conforme ementa que se segue (autos n° 0735982-28.2024.8.07.0000): “Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas. Prisão preventiva. Envio de "convite de amizade" em rede social. Desproporcionalidade da prisão. Substituição por medidas cautelares. Monitoração eletrônica. Ordem concedida. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada após suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor de sua ex-companheira, que consistiu no envio de "convites de amizade" por meio de redes sociais. II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) se o descumprimento das medidas protetivas mediante envio de convites de amizade via redes sociais justifica, por si só, a prisão preventiva do paciente; e, (ii) a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, à luz do princípio da proporcionalidade. III. Razões de decidir. 3. A prisão preventiva é medida excepcional, aplicada apenas quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo necessária para garantir a ordem pública, econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 4. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o envio de "convite de amizade" em rede social, após a imposição de medidas protetivas, não configura, por si só, periculum libertatis que justifique a decretação de prisão preventiva. 5. As medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a monitoração eletrônica, são suficientes para garantir o cumprimento das medidas protetivas em casos de descumprimento sem risco concreto à integridade física ou psíquica da vítima. IV. Dispositivo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.” Em 18 de outubro de 2024 o Ministério Público peticionou (ID 215051097 dos autos n° 0711342-40.2024.8.07.0006) requerendo, em nome da vítima, a extensão da medida protetiva de proibição de aproximação em favor de seus três filhos, bem como requer que o ofensor VLADIMIR XAVIER fosse proibido de manter contato com ela por meio de terceiros. No documento, o Ministério Público cita que a vítima se encontra em processo de tratamento de ansiedade e o ofensor usou o mesmo profissional que a estava atendendo para mandar recados a ela, além do amigo de ambos, A., e da esposa do advogado dele, S. Os três levaram recados do ofensor para a vítima. Sobre tais acontecimentos, a vítima narrou: “Como já havia relatado anteriormente, meu marido, Vladimir Xavier, vem tentando fazer contato comigo através de terceiros, como aconteceu ao procurar uma amiga minha, Sra.T., no dia 26/08/24, dia de sua prisão. A mesma ficou abalada psicologicamente com o fato e se afastou de mim, e só voltou a falar comigo esta semana para me explicar o motivo do afastamento. Informo que eu venho sendo acompanhada por um terapeuta naturopata, Sr. M., desde 05/2017, conforme relatório do mesmo em anexo. Acontece que ao ter sua soltura concedida, meu marido fez contato com este mesmo terapeuta com o intuito, segundo o terapeuta, de também realizar tratamento. Porém, meu marido na data de 06/09/24, usou a oportunidade de estar com este terapeuta para me mandar uma mensagem dizendo que estava arrependido do que havia feito comigo, que sabia que as consequências que estava sofrendo era devido aos acontecimentos e que queria ter a oportunidade de me pedir perdão. Eu disse ao terapeuta que não acreditava, pois eram as mesmas palavras que ele sempre utilizava quando fazia algo de errado ou diante de uma separação e que não queria mais receber recados dele. Após este fato, dia 11/09/24, resolvi entr..ar em contato com o terapeuta e me desligar do tratamento e deixar que ele seguisse o tratamento na esperança de que desistisse de tentar contato comigo. Uma vez que durante nosso relacionamento, insisti muitas vezes para que ele buscasse uma terapia e um psiquiatra, mas o mesmo nunca o fez, pois dizia que não precisava. No dia 21/09/24, um amigo em comum, Sr. A., me enviou um áudio, via whatsapp, onde dizia que meu marido o procurou para que ele entrasse em contato comigo com o objetivo de pedir que eu não o denunciasse, pois ele havia me enviado outro convite via Instagram, mas que já havia excluído o convite. Não imagino o que o levou a enviar mensagens nestes termos, pois eu já o havia bloqueado de todas as minhas redes sociais e, como é sabido, quando se bloqueia alguém em uma rede social a pessoas sequer conseguem visualizar o perfil, assim, ele não teria como me enviar convite algum, pois já estava bloqueado. Diante disso, conversei e expliquei ao Sr. A. sobre os atuais acontecimentos e pedi que ele não me enviasse mais nenhum tipo de recado. No dia 22/09/24, recebi uma ligação da Sra. S., esposa do Sr. A. S., irmão e advogado do meu marido. Conforme orientação do meu psicólogo, eu não deveria ter contato com ninguém que tivesse vínculo com meu marido, sendo assim decidi não atender. Porém, meu pai que estava na minha casa, decidiu atender para saber do que se tratava. A mesma disse que gostaria de falar comigo, pois queria saber por que eu havia bloqueado ela, como os demais da família, no whatsapp. Meu pai respondeu que por orientações médicas não deveria manter contato. Disse também que meu marido havia relatado a ela que estava arrependido pelo que havia feito comigo e que queria me pedir perdão. Meu pai disse quem sabe em uma outra ocasião pois eu não estava bem devido ao trauma sofrido. Venho informar que venho sendo acompanhada por um psicólogo e um psiquiatra, e que meu tratamento é único e exclusivamente direcionado para ansiedade generalizada, transtorno de pânico e estresse pós-traumático, que inclusive me afastou das atividades laborais no último mês, devido aos últimos acontecimentos. Porém, o psiquiatra achou melhor que eu retornasse ao trabalho para melhorar o enfrentamento à toda situação. Não sofro de nenhum transtorno mental, pensamentos suicidas e muito menos síndrome de Borderline como relatado pelo meu marido em seu depoimento à polícia, conforme mostra em laudos médicos em anexo. Minha ansiedade vem sendo nutrida por longos anos de abusos psicológicos e agressões e a angústia da pressão sofrida em cada tentativa de separação. Meu pai veio do Rio de Janeiro, bem como minha mãe, que mora em Águas Claras, ambos estão instalados em minha casa, para me ajudar no processo de recuperação pós trauma e me proteger, pois toda família, inclusive meus filhos estão muito abalados com o ocorrido. E como meu marido insiste em dizer que não me agrediu fisicamente, segue fotos com data, horário e o prontuário de atendimento no hospital no dia do ocorrido para comprovação do fato. Diante do exposto acima, venho requerer que a MEDIDA PROTETIVA em vigor seja estendida aos meus 03 filhos, V. C. A. S., M. E. C. A. T. e G. C. A. T., com a proibição de qualquer forma de aproximação deles e com a proibição de contato comigo através de terceiros, sejam amigos e familiares do meu marido;” Constam ainda cópias das mídias e fotos que confirmam a narrativa da ofendida. Após tais fatos, a vítima narrou perante o Ministério Público: “No dia 18/10/2024, sexta-feira, passei por um procedimento médico no centro cirúrgico, onde recebi anestesia geral. Depois de receber alta, voltei para casa e, por causa dos efeitos da anestesia, estava com sono e adormecida. Ao verificar meu celular, que estava em modo silencioso, notei uma chamada não atendida de Vladimir. Não atendi o telefonema porque estava a dormir e não percebi o toque. Ao escutar a chamada, sofri um ataque de pânico e tive que recorrer a medicamentos para voltar a dormir. A chamada foi realizada do telefone de Vladimir para o meu, como evidenciado pelo histórico de chamadas. No sábado de manhã, mesmo estando de repouso, procurei a delegacia e formalizei a queixa por descumprimento da medida de proteção. Não consegui entrar na caixa de correio postal para confirmar se ele deixou alguma mensagem, porém, a tentativa de comunicação foi evidente. Adicionalmente, falei com o psicólogo de Vladimir, que confirmou que ele está participando das sessões de terapia todas as semanas. Contudo, Vladimir informou ao terapeuta que tentou entrar em contato comigo devido a um problema de saúde, o que não justifica a quebra da medida de proteção. Com base nos fatos, peço que sejam tomadas as medidas legais apropriadas para assegurar a minha proteção e a implementação das medidas de proteção definidas.” No dia 21/10/2024, as medidas protetivas de urgência de proibição e contato foram estendidas aos filhos da ofendida, bem como foi determinada nova intimação para que o ofensor cumpra fielmente as medidas que lhe foram impostas, inclusive se abstendo de qualquer comunicação com a ofendida, ainda que por terceira pessoa. No dia 27 de novembro de 2024, durante um contato pessoal do PROVID com a vítima, ela relatou que, em 25 de novembro de 2024, recebeu nova uma ligação do número do senhor Vladimir. Embora o telefone não tenha tocado, pois o número dele está bloqueado em seu aparelho, a chamada foi registrada, conforme demonstram as imagens anexas aos autos. A vítima expressou que toda essa situação a deixa angustiada, pois se sente psicologicamente pressionada pelo ofensor, que tenta "cercá-la" de diversas maneiras em busca de reconciliação, assim como fazia no passado. Ela também informou que registrou a ocorrência na PCDF sob o número 4.647/2024-2 (aditamento). Além disso, mencionou que colocou sua casa à venda e pretende se mudar da região de Sobradinho, pois deseja estar mais próxima de seus familiares e acredita que isso a tornará mais segura. No dia 27 de dezembro de 2024, houve um breve contato com a vítima, pelo PROVID, que informou que viajaria para o Rio de Janeiro entre 16 e 31 de janeiro de 2025. Ela não trouxe à tona novos fatos processuais. Em 2 de janeiro de 2025, a vítima contatou a equipe PROVID para relatar que o senhor Vladimir Xavier tem tentado se comunicar com ela por telefone desde 27 de dezembro. No dia 1o de janeiro de 2025, ele ligou durante a madrugada e, ao longo do dia, enviou várias mensagens. No dia 02 de janeiro, ele fez uma nova ligação por volta das 8h30. A vítima mencionou que o ofensor utilizou o recurso de "mensagens temporárias", mas ela conseguiu tirar fazer uma captura de tela antes que as mensagens desaparecessem. Ela também informou que, no dia 02, ele contatou diversos amigos dela, desesperado, pedindo que falassem com ela e a convencessem a mudar de ideia sobre o distanciamento entre eles, além de ter ameaçado se autoexterminar várias vezes. Na oportunidade, a vítima expressou seu receio de que ele possa fazer algo contra ela ou até mesmo se aproximar de sua residência, uma vez que, durante todo o período em que estiveram separados, ele nunca havia se mostrado tão insistente. Ela acrescentou que ele também tem feito ligações para ela através da rede social Instagram, o que a tem deixado bastante abalada. No relatório, a análise realizada pelo PROVID foi a seguinte: “Conforme os relatos supracitados, os fatores de risco aumentaram, uma vez que o ofensor continua tentando entrar em contato com a senhora A. mesmo tendo conhecimento de que ela possui medidas protetivas vigentes. O comportamento desafiador do ofensor, mostrando não temer a ação das autoridades, é um fator de risco grave e que preocupa a equipe que vem acompanhando o caso da sra. A. O fato de ele procurar os amigos da assistida com o escopo de convencê-la a reatar o relacionamento com ele, dizendo que irá cometer autoextermínio caso ela não o perdoe, abala o emocional da sra. A., fazendo com que ela tenha diversas crises de pânico. É importante salientar que as ligações telefônicas efetuadas pelo sr. Vladimir apenas não se completam pois a assistida bloqueou o número do ofensor, o que faz com que a chamada fique registrada apenas como uma tentativa de contato. Além disso, essa não foi a primeira vez que o sr. Vladimir tentou entrar em contato telefônico com a sra. A., tendo agido da mesma maneira no dia 27/11/2024. Não obstante o ofensor tente realizar ligações telefônicas "tradicionais", ele vem se valendo da rede social Instagram para tentar contato com a assistida. Tal comportamento denota uma "resistência" do ofensor em cumprir as medidas protetivas impostas judicialmente, além de causar transtornos psicológicos à assistida e à sua família.” Tais informações puderam ser extraídas do ID 222110536 dos autos 0713425-29.2024.8.07.0006). A partir de todo o exposto, observa-se que o paciente reiteradamente descumpre as ordens judiciais e as medidas protetivas impostas em favor da vítima, evidenciando um comportamento de desrespeito às decisões e às instituições como um todo. Mesmo ciente das proibições, o paciente insiste em entrar em contato com a vítima por diversos meios, afrontando a efetividade das normas de proteção da mulher. Tais atitudes não podem passar despercebidas ou ser relativizadas, porque o paciente já teve diversas oportunidades de cumprir as determinações judiciais, mas as ignorou deliberadamente. A recalcitrância no descumprimento das medidas protetivas demonstra uma clara intenção de descredibilizar a força coercitiva do Estado, transmitindo uma mensagem equivocada à sociedade sobre os limites e a efetividade dessas medidas. Permitir a impunidade desse comportamento seria legitimar a inobservância das normas de proteção e os ditames legais. A vítima, neste contexto, é a parte que necessita de tutela legal prioritária, sendo essencial à proteção de sua integridade física, psíquica e emocional. As constantes tentativas de contato por parte do paciente têm causado danos imensuráveis à saúde mental da vítima, que se encontra em estado de vulnerabilidade, conforme amplamente demonstrado nos autos. Além disso, a vítima teve que se afastar de suas atividades laborais devido a crises de ansiedade e pânico desencadeadas pelo descumprimento das medidas protetivas. Dessa forma, está demonstrado o risco claro e atual à integridade psicológica da vítima, que não pode ser mitigado por meio de monitoração eletrônica. As violações da ordem judicial ocorrem através da Internet e de outros meios de comunicação, impossibilitando qualquer fiscalização eficaz que não seja a prisão preventiva. Assim, não há medida cautelar alternativa que assegure a proteção integral da vítima, tornando a segregação do paciente a única solução viável para garantir a execução das medidas protetivas. Ademais, a liberdade do paciente é incompatível com o cumprimento efetivo das medidas protetivas e não assegura a segurança e o bem-estar psicológico da vítima. O histórico de desobediência às ordens judiciais evidencia a certeza de impunidade e reforça a necessidade de uma resposta estatal firme. Desde a concessão de seu último habeas corpus, o paciente descumpriu as medidas protetivas pelo menos quatro vezes, demonstrando que não há qualquer disposição para acatar as determinações legais. Ressalte-se que a decisão de decretar a prisão preventiva não decorreu exclusivamente da possibilidade de danos físicos, mas também do desrespeito à ordem judicial, que gera prejuízos graves e irreversíveis à saúde mental da vítima. O desrespeito reiterado evidencia que, aparentemente, qualquer solução diversa da privação de liberdade seria ineficaz para cessar as condutas abusivas. Os fatos que motivaram as ações penais são recentes e se inserem em um ciclo de violência doméstica que pode se prolongar por meses, sendo essencial que o Estado atue de forma enérgica para interromper esse ciclo. Ademais, o preenchimento do FONAR pela vítima detalha um histórico de agressões e violências psicológicas que justificam a necessidade de proteção adequada e suficiente, tanto para a vítima quanto para a ordem pública. Por fim, destaca-se que a monitoração eletrônica não se mostra eficaz para impedir as violações, porque o ofensor ainda poderia acessar meios de comunicação e continuar importunando a vítima por terceiros. Assim, a prisão preventiva é a medida capaz de garantir a proteção da vítima e à efetividade da lei, evitando que se propague uma mensagem de permissividade em relação à violência doméstica e ao descumprimento de ordens judiciais. O fato de o paciente também estar "doente", como alegado neste habeas corpus, tal fato certamente é decorrente de seu desequilíbrio emocional e a melhora do quadro, possivelmente, dependerá de seu esforço e de se desapegar dos sentimentos que tem pela ofendida. Portanto, resta evidente que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a segurança da vítima, atendendo ao requisito do art. 312 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, requisitando informações. Chegando as informações, colha-se parecer da D. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator